Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-84.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005232-84.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Estimatório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DE MELLO FAGUNDES - CPF: 096.254.569-45 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA – CONTRATO ESTIMATÓRIO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO PELO RÉU E ADQUIRIDO PELO AUTOR – PAGAMENTO POR ESTE EFETUADO, MAS NÃO REPASSADO POR PARTE DA CONSIGNATÁRIA AO CONSIGNANTE - QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA ENTRE O CONSIGNANTE E O CONSIGNATÁRIO EM AUTOS PRÓPRIOS – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO - TRADIÇÃO DO BEM – OCORRÊNCIA - C
ORRETA A ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O AUTOR
- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005232-84.2019.8.11.0015

EMBARGANTE:

AMIR ANTÔNIO MALUF

EMBARGADO:

VINICIUS DE MELLO FAGUNDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMIR ANTÔNIO MALUF
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 193016650), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante requer seja sanada a omissão no acórdão embargado para o fim de declarar a nulidade do negócio jurídico, em respeito ao artigo 166, inciso II, do Código Civil, visto que a venda do automóvel a
non domino
, ocorreu sem a devida anuência do proprietário do bem, cujo prequestionamento é essencial para que se abra ao recorrente as vias recursais às esferas superiores.

(sic –
Id 194275688
).

Contrarrazões ofertadas no Id 194465670, pugnando pela rejeição dos aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COMINATÓRIA – CONTRATO ESTIMATÓRIO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO PELO RÉU E ADQUIRIDO PELO AUTOR – PAGAMENTO POR ESTE EFETUADO, MAS NÃO REPASSADO POR PARTE DA CONSIGNATÁRIA AO CONSIGNANTE - QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA ENTRE O CONSIGNANTE E O CONSIGNATÁRIO EM AUTOS PRÓPRIOS – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO - TRADIÇÃO DO BEM – OCORRÊNCIA - C
ORRETA A ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O AUTOR
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato estimatório tem como traço característico a transferência do poder de disposição do bem pelo consignante (proprietário) ao consignatário, que estará autorizado a vender, em nome próprio, coisa alheia.

Correta a sentença que jugou procedente o pedido para o fim de obrigar
o demandado, primitivo titular do veículo e consignante, de honrar a venda feita e fornecer a documentação necessária à transferência do automóvel em favor do demandante”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Como cediço, o contrato estimatório é aquele em que o consignante entrega bem móvel ao consignatário, que fica autorizado a vendê-lo, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. (art. 534 do CC).

Nesse tipo de avença, é certo que se o bem for vendido pelo consignatário a terceiro de boa-fé (entendendo-se por terceiro de boa-fé aquele que cumpre suas obrigações, pagando corretamente o preço contratado e eventuais encargos) o negócio se encontra válido e acabado, devendo o consignatário repassar o valor da venda ao consignante, conforme inicialmente avençado.

Na hipótese,
verifica-se que o autor-recorrido cumpriu com todos os requisitos para a transferência do veículo, tendo realizado o pagamento ao revendedor e realizado o financiamento perante a instituição bancária, de maneira que faz jus ao recebimento da documentação de transferência do automóvel, cabendo ao requerido-recorrente ajuizar ação própria contra aqueles que o teriam iludido, o que não pode vir em prejuízo do comprador que agiu de boa-fé.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal já entendeu por preservar o negócio jurídico entabulado no âmbito do contrato estimatório e por encaminhar a resolução para perdas e danos, em preservação aos direitos do terceiro de boa-fé, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
CONTRATO ESTIMATÓRIO OU EM CONSIGNAÇÃO REGIDO PELO ART. 534 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO JURÍDICO OPERACIONALIZADO DE FORMA LEGÍTIMA E POR EMPRESA DETENTORA DE PODERES ESPECÍFICOS – ALIENAÇÃO DE BEM LÍCITO PARA COMPRADOR CAPAZ (ART. 104 DO CC) – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – DEMANDA PROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o contrato celebrado entre as partes estava adequadamente compreendido no âmbito do contrato estimatório, previsto no art. 534 do Código Civil, bem como que o contexto probatório é firme no sentido de que o terceiro adquirente atuou com absoluta boa-fé contratual ao adquirir o veículo em questão, preenchendo os requisitos constantes no artigo 104 do Código Civil, o negócio jurídico operacionalizado ocorreu de forma legítima e por empresa detentora de poderes específicos”
(TJ-MT
1014672-26.2019.8.11.0041
MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

“AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO VERBAL – CONTRATO ESTIMATÓRIO – REVENDA DE VEÍCULOS – COMPRA E VENDA – TERCEIRO ADQUIRENTE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – RECIBO DE TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO DA VENDA – RESPONSABILIDAE DO CONSIGNATÁRIO – DANO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficando demonstrado que o autor realizou contrato estimatório verbal, para deixar o veículo em revenda de automóveis usados e espontaneamente assinou o recibo de transferência para terceiro, mostra-se impossível a anulação do negócio e restituição do bem, pois não demonstrada a má-fé do adquirente.

Resta, todavia, a responsabilidade do consignatário pelo repasse da importância do preço ao proprietário do bem, com a consequente condenação ao pagamento pelo dano material correspondente”
(TJ-MT
1013046-69.2019.8.11.0041
MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA -
AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE VENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO DONO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR À COMERCIALIZAÇÃO DO BEM,
INCLUSIVE COM ASSINATURA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO E EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE À VENDA
– INTENÇÃO DE VENDA DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-fé da adquirente que pagou o preço anunciado por empresa especializada em comercialização de veículos de luxo, e, demonstrada a intenção de alienação do bem pelo proprietário, satisfatoriamente demonstrado pela expressa anuência do autor à concretização do negócio jurídico pela assinatura, de próprio punho, do Documento Único de Transferência do automóvel (DUT) em favor da adquirente, não há falar em responsabilidade solidária desta pela ausência de repasses dos valores ao proprietário originário do veículo”
(TJ-MT 10131653020198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024